Tribunal: TJMT
Processo: 1007690-33.2021.8.11.0006
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007690-33.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SEBASTIAO DE SOUZA MESQUITA - CPF: 396.444.301-82 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– CONTRATO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO - COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO –– VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL INDEVIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação quando demonstrado a utilização efetiva. Havendo a comprovação da contratação mediante a confissão do consumidor e utilização do serviço por parte dele, são devidos os descontos relativos ao empréstimo, de modo que a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação. Descabe a alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1007690-33.2021.8.11.0006 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE CÁCERES

APELANTE: SEBASTIAO DE SOUZA MESQUITA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SEBASTIAO DE SOUZA MESQUITA contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face de BANCO PAN S.A., que julgou improcedente

a ação que pretendeu a declaração de inexistência de dívida, restituição de valores pagos indevidamente e danos morais; condenou o Autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios em prol do Advogado da requerida, os quais fixou em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, incisos I a IV, do CPC. Nos termos do art. 98, §3º, do CPC, suspendeu a exigibilidade das verbas de sucumbência, porquanto manteve a concessão da gratuidade da justiça em favor do Autor, visto que, ao ver deste Juízo, trata-se de parte com insuficiência de recursos, tal como demonstram os holerites que instruem a ação.

O apelante alega que o apelado não juntou aos autos, o contrato assinado; desconhece tal negócio jurídico quanto ao cartão de crédito consignado; embora a nomenclatura da inicial seja de inexistência de débito, a presente demanda trata-se de revisão de contrato de cartão com pedido de conversão; imaginava se tratar de empréstimo consignado a referida contratação, ou seja, com data certa para acabar, não do referido Cartão de Crédito Consignado, que desde 06/2016 desconta o mínimo de sua fatura sem a previsão de findar, como sabidamente os juros são compostos, de maneira que na realidade o Apelante terá sua dívida perpetuada, sendo que já deveria ter finalizado com o adimplemento de tal débito; as faturas e extrato evolutivo acostados aos autos não valem como provas de que o Apelante anuiu com a contratação do suposto “cartão de crédito; a relação de consumo entre as partes se deu exclusivamente pelo Apelado, que de maneira unilateral e sem manifestação de vontade do Apelante a onerou mediante erro sobre o objeto, posto que o Apelante acreditava estar contratando empréstimo consignado, quando na verdade, foi levado a erro pela contratação unilateral e fraudulenta pelo Apelado; pretende a anulação do contrato com devolução de valores, e dano moral; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja declarada inexistência do vínculo contratual com relação ao cartão de crédito consignado, bem como o devido cancelamento deste; conversão dos valores recebidos, conforme seria, caso fosse um empréstimo consignado com a taxa de juros aplicada pelo Bacen e realizado cálculo na Calculadora do Cidadão; condenar o Apelado por danos morais ao patamar de R$20.000,00 (vinte mil reais), em virtude da fraude bancária aplicada ao caso, a responsabilidade civil é plenamente objetiva; condenar o Apelado ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do artigo 85 do CPC.

Nas contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso.

Intimada a parte apelante para se manifestar quanto a ausência de dialeticidade e inovação recursal, manifesta pelo prosseguimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SEBASTIAO DE SOUZA MESQUITA contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face de BANCO PAN S.A., que julgou improcedente

a ação que pretendeu a declaração de inexistência de dívida, restituição de valores pagos indevidamente e danos morais; condenou o Autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios em prol do Advogado da requerida, os quais fixou em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, incisos I a IV, do CPC. Nos termos do art. 98, §3º, do CPC, suspendeu a exigibilidade das verbas de sucumbência, porquanto manteve a concessão da gratuidade da justiça em favor do Autor, visto que, ao ver deste Juízo, trata-se de parte com insuficiência de recursos, tal como demonstram os holerites que instruem a ação.

A insurgência do apelante consiste em que não celebrou os contratos com o apelado.
Ainda que, os valores não foram disponibilizados. E, no curso do processo, bem como ao longo da fundamentação do recurso pretende a conversão do empréstimo, e alteração de juros, dentre outros pedidos, não abordados na inicial.

Da análise dos autos, verifica-se que o apelante realizou a contratação do serviço na forma como estabelecido, embora não presente o contrato. Contudo, em depoimento pessoal confirma em juízo que efetivou a contratação, e de acordo com documentos dos autos, houve a utilização do cartão pelo apelante, através da realização de compras.

Assim, consignou a sentença:

“É que a prova produzida nos autos faz prova em sentido contrário à tese inaugural, porquanto é suficiente para demonstrar a existência de negócio jurídico celebrado pelas partes, do qual ensejam os descontos promovidos na folha de pagamento da Autora. Ao apresentar defesa, em que a Requerida não tenha apresentado o instrumento contratual relativo ao negócio jurídico, instruiu a ação com diversas cópias das faturas do cartão de crédito questionado nos autos (ids. Num. 74720405 – Págs. 01/06; Num. 74720406 – Págs. 01/10; Num. 74720407 – Págs. 01/09; Num. 74720408 – Págs. 01/10; Num. 74720410 – Págs. 01/10; Num. 74720411 – Págs. 01/10; Num. 74720412 – Págs. 01/10; Num. 74720413 – Págs. 01/09; Num. 74720414 – Págs. 01/10; Num. 74720415 – Págs. 01/09), demonstrando que o Autor por diversas vezes utilizou o cartão para realizar compras em estabelecimentos comerciais. Muito embora ao apresentar réplica o Autor tenha questionado em réplica a ausência de apresentação do contrato pela Ré, ao prestar depoimento pessoal, o Requerente admitiu expressamente a utilização do referido cartão de crédito, desconstituindo seus argumentos de que a dívida seria inexistente ou que jamais teria recebido ou utilizado o cartão.
No entanto, em pese tenha relatado acreditar que os valores pagos/descontados até o momento sejam exorbitantes e suficientes para quitação do débito, e que a prevalência dos descontos até o momento seja abusiva, referidas teses não foram ventiladas na inicial, mas sim tão somente a inexistência do débito. Desta forma, eventuais questionamentos devem ser objeto de ação (ações) autônoma (s) diversa (s), conforme aprouver ao Autor.
Com efeito, sob a perspectiva da petição inicial, na qual apenas nega a existência do débito, entendo que a parte requerida cumpriu o seu encargo no sentido de apresentar fato impeditivo do direito alegado na ação (art. 373, inciso II do CPC)”.

De acordo com os documentos houve a transferência do valor do empréstimo e disponibilidade ao apelante, que não comprovou que não tenha recebido ou mesmo se utilizado ou não do valor disponível.

Ademais, com a utilização do cartão por parte do apelante, demonstra-se o negócio jurídico que estava sendo entabulado naquele momento, corroborando para o afastamento do argumento de que desconhece a modalidade contratada.

Dessa forma, a contratação foi validamente realizada, não havendo dúvidas, bem como sua aquiescência quanto aos termos e condições envolvidos na utilização do serviço.

Portanto, resta incontroverso que houve ciência dos termos do instrumento pactuado, considerando os descontos mensais que vinha sofrendo em sua folha de pagamento, bem como em decorrência do tempo dos descontos, não havendo que se falar desconhecimento pelo Apelante, e tampouco em conversão do empréstimo como pretende.

O apelado cumpriu seu ônus de comprovar os fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC, a ensejar ausência de ato ilícito, a corroborar qualquer dever de indenizar.

Assim, houve a regularidade na contratação a afastar qualquer ato ilícito imputado ao banco, o que afasta o dever de indenizar dano moral e a repetição de indébito.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESTMO CONSIGNADO - MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - NÃO DEMONSTRADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO VERIFICADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, na modalidade de cartão de crédito, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude.Se as provas documentais trazidas aos autos são capazes de demonstrar os fatos alegados pela parte, não há falar em cerceamento de defesa”.
(N.U 1038288-98.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais
.
(N.U 1016306-91.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)

Assim, acertada a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, posto que houve o contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio, não havendo se falar em violação ao direito de informação e prevalência sobre o consumidor.

Diante da inexistência de defeito do negócio jurídico, as razões perpetradas pelo Apelante não evidenciam ato ilícito por parte da instituição financeira, que justificasse o pagamento da indenização.

Assim, não há que se falar em restituição de indébito dos valores debitados na folha de pagamento do Apelante, já que foram legais, tampouco dano moral existente.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO, mantendo a sentença em seus demais termos.

Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023